Tribunal: TJES
Processo: 5001632-18.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001632-18.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ISABEL CRISTINA DE SOUZA EDUARDO DE OLIVEIRA

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RUPTURA DE BARRAGEM DE REJEITOS DE MINÉRIO – DESASTRE AMBIENTAL – ATIVIDADE PESQUEIRA E INTERRPUÇÃO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NÃO DEMONSTRADOS PELA AUTORA – ÔNUS DE SUA INCUMBÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Mesmo que a responsabilidade civil pelo dano ambiental da ré/apelada seja objetiva, não dispensa a comprovação do nexo de causalidade entre o dano ambiental e o apontado prejuízo causado em detrimento da autora/apelante.

2.
Não há provas aptas a demonstrar que a autora/apelante exercia atividade pesqueira à época dos fatos, ou mesmo que teve o abastecimento de água interrompido, sendo imperiosa a manutenção da sentença de improcedência.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ISABEL CRISTINA DE SOUZA EDUARDO DE OLIVEIRA
contra r. sentença de id. 8795728 que, nos autos da
a
ção
indenizatória
ajuizada em face de
SAMARCO MINERAÇÃO S.A,
VALE S/A e BHP BILLITON BRASIL LTDA.
,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais (id. 8795730), a parte apelante aduz, em síntese: i) que os requeridos não apresentaram provas capazes de infirmar suas alegações, ônus que era de sua sucumbência em razão da natureza consumerista da demanda; ii) que estava desempregada à época do rompimento da barragem, exercendo a atividade pesqueira, mas é impossível a produção de provas formais acerca do exercício desta atividade, de maneira que juntou aos autos declarações de testemunhas neste sentido; iii) que houve cerceamento de defesa em razão da ausência da testemunha por ela arrolada na audiência de instrução e julgamento, devendo a r. sentença ser anulada para a devida instrução do feito; iv) que comprovou residir no local afetado pelo desastre, e a interrupção no abastecimento da água não ocorreu durante o mês inteiro, de maneira que a indicação de consumo na fatura não acarreta na conclusão de que a interrupção não ocorreu.

Destarte, pretende a reforma da r. sentença, com a condenação da ora apelada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais ou, subsidiariamente, sua anulação para a devida instrução do feito.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ids. 8795733, 8795735 e 8795738).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5001632-18.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ISABEL CRISTINA DE SOUZA EDUARDO DE OLIVEIRA

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A., VALE S.A., BHP BILLITON BRASIL LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ISABEL CRISTINA DE SOUZA EDUARDO DE OLIVEIRA
contra r. sentença de id. 8795728 que, nos autos da
ação indenizatória
ajuizada em face de
SAMARCO MINERAÇÃO S.A, VALE S/A e BHP BILLITON BRASIL LTDA.,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais (id. 8795730), a parte apelante aduz, em síntese: i) que os requeridos não apresentaram provas capazes de infirmar suas alegações, ônus que era de sua sucumbência em razão da natureza consumerista da demanda; ii) que estava desempregada à época do rompimento da barragem, exercendo a atividade pesqueira, mas é impossível a produção de provas formais acerca do exercício desta atividade, de maneira que juntou aos autos declarações de testemunhas neste sentido; iii) que houve cerceamento de defesa em razão da ausência da testemunha por ela arrolada na audiência de instrução e julgamento, devendo a r. sentença ser anulada para a devida instrução do feito; iv) que comprovou residir no local afetado pelo desastre, e a interrupção no abastecimento da água não ocorreu durante o mês inteiro, de maneira que a indicação de consumo na fatura não acarreta na conclusão de que a interrupção não ocorreu.

Destarte, pretende a reforma da r. sentença, com a condenação da ora apelada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais ou, subsidiariamente, sua anulação para a devida instrução do feito.

Pois bem.

Não há dúvidas de que o texto constitucional confere a todos, indistintamente, direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, sendo este [o meio ambiente] bem de uso comum do povo, essencial a existência digna e sadia do ser humano
1
. Diante de sua faceta coletiva, é imperioso compreender que a ocorrência de um dano ambiental não atinge somente os elementos naturais e artificiais que o compõem, mas ocasiona reflexos em tudo que interage com ele.

Para corroborar a afirmação, eis o disposto parágrafo primeiro do artigo 14, da lei de Política Nacional do Meio Ambiente nº 6.938/81: “
é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e
a terceiros
, afetados por sua atividade
”.

Assim, compreende-se que o dano ambiental possui uma
dupla face
, pois além de lesionar à coletividade como um todo, incidirá “
de forma reflexa sobre a esfera de interesses patrimoniais ou extrapatrimoniais
” de cada cidadão atingido.
2

No caso em comento, a ocorrência do evento lesivo – ruptura da barragem de rejeitos em Mariana/MG, com impactos ambientais imensuráveis sobre o rio Doce, é fato notório.

Destarte, a proprietária da barragem rompida responde objetivamente (parágrafo único, do art. 927 do CC) pelos danos causados em razão da passagem da onda de lama de rejeitos de minério, conforme a sedimentada jurisprudência pátria:

(...) 3.
Com efeito, é cediço que o c. STJ, em sede de julgamento de recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral.
(REsp 1374284/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, DJe 05/09/2014). Todavia, a responsabilidade administrativa ambiental apresenta caráter subjetivo, exigindo-se que esteja evidenciado o dolo ou a culpa para sua configuração. (...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 048180142787, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 29/04/2022)

Também é assente, no âmbito deste Sodalício, o dever da ré Samarco de indenizar os cidadãos que, comprovadamente, tiveram seu meio de subsistência familiar prejudicado pelo dano ambiental. Nesse sentido: TJES, Classe: Apelação Cível, 007160018557, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 29/04/2022.

Firmadas tais premissas, entretanto, tenho que o arcabouço probatório produzido nestes autos não respalda a pretensão autoral.

Isto porque, tal como apontado na r. sentença, não restou comprovado que a Apelante exercia atividade pesqueira, sendo este ônus de sua incumbência, conforme pacífico posicionar deste e. TJES:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA – EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PESQUEIRA – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR – RECURSO DESPROVIDO. É ônus da parte autora, por força do que dispõe o inciso I, do art. 373, do Código de Processo Civil, comprovar que exercia atividade pesqueira à época do rompimento da barragem de Mariana/MG, vedada a inversão quanto a esta questão, pena de se impor aos réus a chamada “prova diabólica”. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL n. 5005773-17.2021.8.08.0030, Relator: ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 19/Feb/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROMPIMENTO DA BARRAGEM. MARIANA/MG. INDENIZATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO NEGATIVO. PROVA IMPOSSÍVEL OU EXCESSIVAMENTE DIFÍCIL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O dano ambiental provocado pelo rompimento da Barragem de Mariana – MG é fato público e notório, assim como é fato notório o prejuízo que o referido dano ambiental causou à atividade pesqueira da região do Rio Doce e da costa marítima capixaba. Entretanto, a condenação da mineradora ao pagamento de indenização por eventuais danos individuais pressupõe a comprovação, em cada caso concreto, de que o acidente em referência efetivamente causou os danos alegados pelos demandantes. 2. A inversão do ônus da prova, especificamente em relação aos danos individuais alegados, significa transferir para a mineradora o ônus de provar fato negativo, de produzir prova impossível ou excessivamente difícil, ou seja, que os Autores não exerciam a atividade pesqueira na região, à época do acidente, e/ou que não suportaram os danos alegados, o que esbarra no disposto no artigo 373, § 2º, do CPC. 3. Recurso provido. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 5001133-27.2022.8.08.0000, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 14/dez/2022)

As duas declarações apresentadas quando do ajuizamento da ação, por si só, não se prestam a tal finalidade, sendo certo que a Apelante tampouco produziu prova testemunhal neste sentido.

Consigno, neste aspecto, que a testemunha arrolada pela Apelante não compareceu à audiência de instrução e julgamento designada e, embora a Apelante tenha arguido nulidade processual neste aspecto, vejo que não foi comprovada a prévia intimação da referida testemunha, conforme determina o art. 455, §1º do CPC.

Com efeito, tal intimação deve ocorrer com antecedência mínima de 03 (três) dias da data da audiência, mas o documento carreado no id. 8795727 apenas indica o envio do link correspondente numa terça-feira, sendo certo que a data designada para o ato – 14 de novembro de 2023 – caiu exatamente numa terça-feira.

Ademais, assim como fundamentado pelo juízo primevo, “
em datas posteriores ao rompimento da barragem, a parte autora trabalhou para empresas privadas, com vínculo trabalhista regido pela CLT, não havendo qualquer documento capaz de comprovar que a parte autora exercia ofício de pescadora e marisqueira como únicos meios de subsistência. Na verdade, as provas produzidas nos autos comprovam apenas que a parte autora exercia atividade diversa a de pescador
”.

A interrupção no abastecimento de água tampouco foi demonstrada pela Apelante, uma vez que, além de não ter produzido qualquer prova neste sentido, seja através de testemunhas ou de eventuais comprovantes de compra da água potável, apresentou comprovantes de consumo de água emitidos pelo SAAE, referentes aos meses de novembro e dezembro de 2015, nos quais vê-se que após o desastre ocorrido continuou tendo o fornecimento de água potável. Vale pontuar que sequer houve alteração/redução no consumo com relação ao mês de outubro de 2015, o que poderia corroborar a versão de que a interrupção teria ocorrido somente por um período.

Assim, entendo que não restou demonstrado o efetivo dano na esfera jurídica/patrimonial da autora, sendo imperiosa a manutenção da sentença de improcedência.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo suspensa sua exigibilidade, uma vez que a Apelante é beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

1
Art. 225
. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.

2
MILARÉ, Édis.
Direito do ambiente – A Gestão Ambiental em Foco: doutrina, prática, jurisprudência e glossário
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 1.120.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 19/08/2024 - 23/08/2024:

Acompanho o E. Desembargador Relator.